Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0730643-54.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: ELY DOS SANTOS PINHEIRO NETO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de reclamação apresentada por ELY DOS SANTOS PINHEIRO NETO, em face de decisão proferida pelo 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA, nos autos de n. 0732450-61.2025.8.07.0016, a qual indeferiu o requerimento indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência concedidas anteriormente em favor de A.P.B.P. Em apertada síntese, o reclamante sustenta, em sua Reclamação Criminal, a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor, no âmbito de inquérito policial instaurado para apuração de supostos crimes de violência doméstica. Argumenta que, embora o inquérito tenha sido arquivado sem indiciamento, o juízo de origem manteve as medidas com fundamento na palavra da vítima e em eventual possibilidade de ação penal privada, reputando presentes riscos à integridade da ofendida. Defende, todavia, que a manutenção das medidas é desproporcional e carece de justa causa, uma vez que inexiste prova concreta de perigo atual, bem como que a decisão recorrida lhe acarreta graves prejuízos profissionais e financeiros, impondo restrição de direitos fundamentais sem respaldo fático idôneo Requisite-se ao Juízo de origem as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator